Tribunal: TJDFT
Processo: 0713488-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713488-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS PEQUENOS EMPRESARIOS, MICROEMPRESARIOS E MICROEMPREENDEDORES DO DF AGRAVADO: GILMAR PEREIRA DA SILVA, DOM BOSCO SERVICOS POSTUMOS LTDA - ME, ANTONIO WILLAMIS DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo de Pequenos Empresários, Microempresários e Microempreendedores do Distrito Federal pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 17a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora de percentual dos proventos do agravado. A agravante sustenta o equívoco da decisão resistida, sob a alegação de ser possível a penhora salarial parcial. Aduz que não se pode confundir o comando da Resolução no 40/15, da Defensoria Pública do Distrito Federal, que dispõe sobre os requisitos para concessão da gratuidade de justiça, com a impossibilidade de penhora de salário. Alega que o agravado não comprovou que eventual penhora irá lhe prejudicar o mínimo existencial. Após se referir à jurisprudência que entende favorável à sua tese, pede a reforma da decisão resistida, com a imediata antecipação da tutela recursal, a fim de determinar o bloqueio de trinta por cento (30%) dos rendimentos do agravado mensalmente até a quitação integral da dívida, com a expedição de ofício ao órgão empregador. Requer, ao final, o provimento do recurso, confirmando-se a tutela recursal nos moldes pleiteados. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, são visíveis os prejuízos financeiros que adviriam à exequente ora agravante caso não tenha seu crédito satisfeito. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida antecipação da pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, a agravante, com a devida venia, não conseguiu evidenciar a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. Isso porque, segundo disposição expressa do art. 833, inciso IV, do CPC, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, são absolutamente impenhoráveis, ainda quando depositados em conta-salário, excepcionada a penhora para pagamento de prestação alimentícia ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, nos termos do § 2o do referido dispositivo legal. E, in casu, conforme se extrai da análise dos autos, os valores em que se pretende à penhora online são referentes à percepção de remuneração salarial. Ademais, a dívida em questão não tem natureza alimentar, inexistindo, ainda, prova de que o recorrido receba mais de cinquenta (50) salários-mínimos. Logo, tudo está a indicar que a referida verba não pode ser constrita, conforme, inclusive, precedentes jurisprudenciais. Por fim, a recente orientação da Corte Especial do colendo STJ – que, no julgamento do REsp no 1.874.222, ocorrido em 20 de abril de 2023, relativizou a impenhorabilidade das verbas sobre rendimentos para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do quantum recebido pelo devedor, desde que preservado montante que assegure sua subsistência digna e de sua família – só poderá ser objeto de deliberação pelo colegiado desta egrégia 4a Turma Cível, por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso. As ponderações ora feitas culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchidos os pressupostos legais necessários à antecipação da pretensão recursal. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator